Tribunal: STF
Processo: RE 93733
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. CONSULTA. REVISÃO DAS GUIAS DE IMPORTAÇÃO, EM
CONSEQUENCIA DA SOLUÇÃO DADA NA CONSULTA EM QUE CONCRETAMENTE SE
DECIDIRA A RESPEITO DOS PRODUTOS DA CONSULENTE, NO SENTIDO DE
ESTAREM COMPREENDIDOS EM DECISÃO GENERICA NORMATIVA ANTERIOR.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. ALEGAÇÃO,
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURIDICOS
TRIBUTÁRIOS E CONSEQUENTE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 146 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA REPELIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DAS DATAS ENVOLVIDAS.